Tribunal: CARF
Processo: 10935.000280/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.000280/2003-10
RESOLUÇÃO
1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMEX - MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Processo Administrativo de Pedido de Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) apresentado por SIMEX MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., perante a Delegacia
da Receita Federal de Ponta Grossa/PR, mediante o qual a contribuinte pleiteou o reconhecimento
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
2
de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente aos anos-calendário de 1995 a
2002, no valor total de R$ 29.458,25.
1. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP)
Em 21/01/2003, a Contribuinte protocolou, via formulário físico, Pedido de
Restituição dos valores de IRRF (e-fl. 32), sustentando haver retenções em montantes superiores
ao imposto devido no período, ou retenções sobre receitas não tributáveis, razão pela qual faria
jus à restituição ou, alternativamente, à compensação com débitos próprios de tributos
administrados pela RFB.
O pedido foi instruído com:

demonstrativos de retenção e planilhas de cálculo (e-fls. 5/11);

procuração, contrato social e CND INSS (e-fls. 13/31);

Cópia do Livro Razão (e-fls. 32/50).
A Autoridade Preparadora, após exame dos elementos apresentados, proferiu
despacho decisório (e-fls. 69/72), indeferindo integralmente o pleito, sob os seguintes
fundamentos:
1. decadência do direito de pleitear restituição quanto aos exercícios de 1995 e 1996, com
base no prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN;
2. ausência de comprovação do indébito tributário nos demais exercícios (1997 a 2002), por
inexistência de saldo negativo nas declarações apresentadas e falta de vínculo entre as
retenções e as receitas declaradas.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E ACORDÃO DA DRJ
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade perante
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de Curitiba/PR, defendendo a inaplicabilidade
da decadência sob o fundamento de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
3
homologação, o prazo para pleitear restituição somente se iniciaria a partir da homologação tácita
do lançamento, conforme o artigo 150, §4o, do CTN.
Alegou ainda que o indeferimento do pedido sem a realização de diligência para
esclarecimento das dúvidas quanto às retenções configurava cerceamento de defesa, em afronta
aos princípios da verdade material e da ampla defesa.
No mérito, sustentou que os documentos apresentados eram suficientes para
demonstrar o excesso de retenção, razão pela qual o pedido de restituição deveria ser acolhido.
A Manifestação de Inconformidade foi instruída com planilha de cálculo
demonstrativo das retenções, comprovantes de retenção e DIPJ referentes aos anos-calendário
1995 (e-fls. 106/127), 1996 (e-fls. 128/220), 1997 (e-fls. 221/316), 1998 (e-fls. 317/416), 1999 (e-
fls. 417/475), 2000 (e-fls. 476/538), 2001 (e-fls. 539/610), 2002 (e-fls. 611/696).
A DRJ, ao julgar a manifestação, entendeu não assistir razão à contribuinte.
Considerou que a decadência estava configurada para os anos de 1995 e 1996, porquanto
transcorrido o prazo de cinco anos contado da ocorrência do fato gerador, e que os demais
créditos não se mostravam devidamente comprovados, uma vez que as retenções não foram
identificadas nas declarações de rendimentos e não houve demonstração da vinculação entre as
receitas tributadas e as quantias alegadamente retidas. Rejeitou, por conseguinte, todas as
alegações da contribuinte e manteve o indeferimento do pedido, confirmando o entendimento da
Delegacia de origem.

3. RECURSO VOLUNTÁRIO E ACÓRDÃO 1301-005.737
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os fundamentos apresentados em primeira
instância e acrescentando que o pleito de restituição deveria ser interpretado como pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ, e não de IRRF, uma vez que as retenções constituiriam
antecipações do imposto devido e, portanto, integrariam o cálculo do saldo negativo. Sustentou
que o equívoco na indicação da origem do crédito no PER/DCOMP não poderia ensejar a negativa
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
4
do pedido, por se tratar de erro meramente formal, devendo prevalecer a verdade material dos
fatos. Invocou, ainda, a aplicação dos princípios da boa-fé, da instrumentalidade das formas e da
segurança jurídica, requerendo o reconhecimento do direito creditório ou, subsidiariamente, a
realização de diligência fiscal para apuração dos valores.
O recurso foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que, por unanimidade, deu-lhe provimento parcial, conforme Acórdão no
1301-005.737 (e-fls. 816/820).
Na ocasião, o colegiado reconheceu a não ocorrência de decadência quanto aos
créditos de 1995 e 1996, aplicando a Súmula CARF no 91, que estabelece o prazo decenal para
pedidos de restituição protocolados antes de 9 de junho de 2005, e determinou o retorno dos
autos à unidade de origem para novo exame quanto ao mérito desses períodos.
No tocante aos créditos relativos aos anos de 1997 a 2002, o colegiado manteve o
indeferimento, ao fundamento de que não havia prova suficiente da liquidez e certeza do crédito,
concluindo que o IRRF não pode, por si só, ser objeto de restituição ou compensação, sendo
apenas dedutível do imposto devido no mesmo período de apuração. Confira-se a ementa do v.
Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS A certeza e a liquidez dos créditos
são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte
o ônus da prova da existência do crédito solicitado. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
IRRF. RENDIMENTO INCLUÍDO NA DECLARAÇÃO. No cálculo do imposto devido, para fins
de compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total
apurado a importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto
retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração. DECADÊNCIA Ao
pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF no 91).
(Acórdão no 1301-005.737, Rel. Cons. Lizandro Rodrigues de Souza, Sessão de Julgamento
17/09/2021)

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
5
A contribuinte apresentou embargos de declaração contra essa decisão, arguindo
omissão quanto à análise do conjunto probatório apresentado, especialmente dos comprovantes
de retenção e registros contábeis que, segundo alegou, comprovariam o excesso de recolhimento
de IRPJ.
Os embargos foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade, o qual considerou
inexistente o vício apontado, afirmando que a ausência de análise dos documentos decorrera do
próprio entendimento jurídico do colegiado, para quem o IRRF não poderia ser objeto de
restituição, razão pela qual o exame dos documentos seria inócuo.
Na sequência, a contribuinte interpôs Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com fundamento no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, alegando
divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de convolação do pedido de restituição de IRRF
em restituição de saldo negativo de IRPJ. Indicou como paradigmas os Acórdãos no 1301-003.599,
no 1302-002.848 e no 1801-01.0241, os quais reconheciam que o equívoco na indicação da
natureza do crédito não inviabiliza o direito material à restituição, desde que demonstrado o
excesso de pagamento. O recurso foi admitido pela Presidência da Câmara, que reconheceu a
existência de similitude fática e de divergência interpretativa.

5. JULGAMENTO PELA CSRF – ACÓRDÃO No 9101-007.248 (1a TURMA, SESSÃO DE 05/12/2024)
O Recurso Especial foi julgado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sob a relatoria do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, na sessão de 5 de dezembro
de 2024. A decisão consubstanciada no Acórdão no 9101-007.248 recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. PER/DCOMP. ERRO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. O
erro na indicação da origem do indébito que se busca compensar (de Saldo Negativo, e
não IRRF, como informado) não pode servir de fundamento para a negativa do pleito,
devendo a liquidez e certeza do direito ser analisado.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
6
Por unanimidade de votos, o colegiado deu provimento ao Recurso Especial,
reconhecendo que o erro na indicação da origem do crédito não pode servir de fundamento para
a negativa do pleito. Determinou, assim, o retorno dos autos à Turma Ordinária de origem, para
que esta proceda à análise do conjunto probatório apresentado pela contribuinte no Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1 DA ADMISSIBILIDADE
Conforme exame de admissibilidade outrora realizado no Acórdão no 1301-005.737,
o Recurso Voluntário é tempestivo, e apresentado por advogados regularmente constituídos nos
autos através da procuração de e-fls. 13, portanto, dele conheço.
2 DO MÉRITO
A controvérsia devolvida a esta instância ordinária pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos termos do Acórdão no 9101-007.248, limita-se à análise da liquidez e certeza
do crédito tributário pleiteado, reconhecido sob a natureza jurídica de saldo negativo de IRPJ, e
não mais como restituição autônoma de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A questão central consiste em verificar se, à vista dos documentos acostados aos
autos, é possível concluir pela existência de crédito líquido e certo, decorrente de valores de IRRF
retidos sobre receitas efetivamente tributadas, contabilizadas e não compensadas na apuração do
imposto devido, nos exercícios de 1997 a 2002.
O exame do conjunto probatório revela que a contribuinte apresentou vasta
documentação, em princípio hábil a demonstrar a origem e a legitimidade dos valores pleiteados.
Nos volumes II a IV do processo constam comprovantes de retenção de IRRF emitidos por fontes
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
7
pagadoras regularmente identificadas — como Semeato S/A Indústria e Comércio, Implementos
Agrícolas Jan S/A e Industrial Agrícola Fortaleza Ltda. — em nome da Simex Máquinas Agrícolas
Ltda., todos acompanhados de informes de rendimentos e comprovantes de pagamento.
Os valores retidos aparentam estar refletidos nos balancetes contábeis e livros de
apuração, evidenciando a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ. Essas
evidências atendem ao requisito da certeza do crédito, por demonstrarem que os valores retidos
têm origem em receitas efetivamente tributadas e declaradas.
Contudo, para a caracterização da liquidez, é indispensável o confronto entre o
imposto devido no período e as antecipações comprovadas, de modo a se determinar o efetivo
saldo negativo passível de restituição.
Diante dessa necessidade, mostra-se pertinente converter o julgamento em
diligência, a fim de que se proceda à conciliação entre os valores declarados e as retenções
efetivamente comprovadas. Tal providência harmoniza-se com o princípio da verdade material e
com o disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Registre-se que a própria decisão da Câmara Superior ressaltou a necessidade de
exame detido da prova material, o que pressupõe a reabertura da instrução para a confirmação da
origem e da exatidão dos valores retidos.
À luz dessas premissas, e considerando que os elementos constantes dos autos são
suficientes para reconhecer, em tese, o direito creditório da Recorrente, propõe-se a conversão do
julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que:
1. Analise a documentação juntada aos autos (informes de rendimentos, notas fiscais,
comprovantes de pagamento e demais peças aptas a comprovar a retenção do imposto –
conforme Súmula CARF no 143), a fim de confirmar o valor do IRRF retido nos anos-
calendário de 1997 a 2002;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
8
2. Concilie, por período de apuração (1997–2002), os valores de IRRF constantes dos
comprovantes com (a) os registros contábeis da Recorrente, (b) as DIPJ/DCTF e (c) os
registros porventura existentes nos sistemas da RFB, para confirmar o cômputo das
receitas correspondentes às retenções na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80);
3. Intime a Recorrente a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
complementar, se necessário;
4. Elabore relatório conclusivo, discriminando, por período, o montante do saldo negativo de
IRPJ apurado, com memória de cálculo detalhada, explicitando as razões de eventuais
divergências entre o valor pleiteado e o apurado pela autoridade preparadora; e
5. Submeta o relatório à ciência da Recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para julgamento
de mérito.
3 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto, retornando os autos a esta Turma para decisão final.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 987
DF CARF MF
Original